Tribunal: TJMT
Processo: 0500805-62.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500805-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERINTENDENTE DE PENITENCIÁRIAS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARMINDO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 622.150.861-49 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO POR INTERESSE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM
– SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A transferência ex officio de servidor público, sem motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

2. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve possuir motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0500805-62.2015.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo concedeu a segurança para determinar a cassação dos efeitos do ato n°. 1111/2015 SGC/SAAP/SEJUDH/MT.

Argumenta a parte apelante que resta patente a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, bem como inexiste qualquer ilegalidade e abusividade, haja vista que a remoção do apelado ocorreu por motivo de interesse público, consubstanciado na necessidade de Agente Prisional no Fórum Criminal de Cuiabá.

Apesar de intimida, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela reforma da sentença (id. 118255987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0500805-62.2015.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo concedeu a segurança para determinar a cassação dos efeitos do ato n°. 1111/2015 SGC/SAAP/SEJUDH/MT.

Sustenta a parte apelante que não há direito líquido e certo do Impetrante, e que a remoção deste foi realizada por motivo de interesse público, especificamente pela necessidade de um Agente Prisional no Fórum Criminal de Cuiabá. Alega, ainda, que não existem ilegalidades ou abusividades na referida remoção.

Pois bem.

Como se sabe, os servidores públicos não possuem, no exercício de suas funções, a garantia da inamovibilidade, podendo serem transferidos ou removidos, no interesse da administração, com base em juízo motivado de conveniência e oportunidade. Essa discricionariedade da administração pública, entretanto, não é absoluta, sendo limitada pelos princípios da motivação e legalidade.

Logo, ainda que a administração pública possa determinar a remoção do servidor, deve motivar a sua decisão para que o ato administrativo seja válido, pois a margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade a ela conferida para a prática de atos discricionários não dispensa o dever de motivação.

Tanto é assim que, de acordo com o art. 50, I, e §1º, da Lei nº 9.784/99, o ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado, veja-se:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”
.

Por outro lado, essa motivação, para que seja válida, além de clara, explícita e congruente, deve ser prévia ou contemporânea à prática do ato administrativo, pois, do contrário, dar-se-ia ensejo para justificativas fabricadas ou forjadas com vistas a burlar eventual impugnação pelo destinatário.

Da simples leitura do ato atacado, constata-se que o mesmo não se revestiu na necessária legalidade inerente aos atos públicos, uma vez que não preencheu os elementos relativos à forma, nem mesmo aos princípios da motivação e da publicidade. Senão, vejamos:

Acresça-se, outrossim, que a motivação válida não se compraz com a simples invocação da cláusula do interesse público, devendo o Administrador Público expor, de forma expressa, clara e congruente, os motivos pelos quais o ato administrativo está sendo praticado.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA - BOMBEIRO MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO POR INTERESSE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA – NÃO OBEDECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência ex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

2.
Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve possuir motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato
.

3. “A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade”. (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

4. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 1037556-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença recorrida, restando a mesma ratificada, em sede de reexame necessário, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023